Tribunal: TJPA
Processo: 0838002-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838002-14.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INADIMPLENCIA DO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/21.

PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente, importa destacar que o prazo prescricional em ações formuladas contra a Fazenda Pública, em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal), independentemente da natureza das prestações, é regido pelo disposto no Decreto nº 20.910/32. O Termo inicial para o cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que, de acordo com a clausula 6.2 do contrato nº 04/2011 em ID. 16676767, as notas deveriam ser liquidadas em até 30 (trinta) dias do mês subsequente da sua medição. Assim, deve ser considerando as datas em que foram emitidas, de forma que o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 30/07/2015, 30/08/2015, 30/09/2015, 30/10/2025 e 30/11/2015, estando o direito do autor violado no dia seguinte ao vencimento das notas, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos, no dia seguinte as datas retromencionadas. Nessa seara, resta assente que o aforamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que a referida ação foi distribuída em 09/07/2020.

2.

Ao analisar a situação da Nota Fiscal nº 5712, destaco que não cabe prosperar o pedido de restituição em dobro de dívida já paga feito pelo Apelante, uma vez que não houve comprovação da má-fé, do abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil.

3.

Em relação as Notas Fiscais nº 5863 e 5920, verifica-se que o Termo de Recebimento dos Serviços, assinado pelo representante do Apelante, bem como as próprias notas fiscais, com seus respectivos protocolos de entregas, notas de empenho e os Boletins de medições, comprovam que os serviços contratados foram devidamente prestados, o que atesta o fato constitutivo de direito do apelado, não restando dúvidas sobre a existência do crédito.

4.

A documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelada, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora. a documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelada, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora.

5.

Entender de modo diverso da sentença guerreada seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

6.

Ao analisar o pedido de reforma da cobrança de juros e correção monetária, entendo que assiste razão a parte apelante, haja vista que, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Rescisão de Contrato, ajuizada por URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a parte autora afirma que é credora do Município de Belém pela quantia de R$ 643.448,63 (seiscentos e quarenta e três reais, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), proveniente do Contrato nº 04/2011, firmado em 27/07/2011, e seus aditivos, referente aos serviços de Elaboração de Projeto Social para as Obras de Infraestrutura da Estrada Nova – Sub-Bacia III e IV, e seus Aditivos, consoante Concorrência Pública nº 002/2011-CPL/PMB/CEHAB, os quais, apesar de entregues satisfatoriamente no prazo, medidos, faturados e confessados pela Ré, não contaram com a respectiva contrapartida de pagamento.

Relata que as relações contratuais se desenrolaram normalmente até o ano de 2015, porém, a partir do Boletim de Medição n° 45, Nota de Empenho n° 00727/2015, de 23/07/2019, que resultou na Nota Fiscal 5712, de 29/07/2015, a autora não mais conseguiu receber o que lhe era devido.

Aduz que em 31 de março de 2016 o Município de Belém firmou o Termo de Recebimento dos Serviços (ID 18239273), havendo o recebimento do objeto contratado e que, devido à rescisão contratual, encontravam-se pendentes de pagamentos as notas fiscais n° 5712, 5863 e 5920, as quais somam o valor de R$ 574.099,59 (quinhentos e setenta e quatro mil, noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), bem como havia a pendência de R$69.349,04 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), totalizando o montante de R$ 643.448,63 (seiscentos e quarenta e três mil reais, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Em Contestação (ID. 16676796), o Município alega que efetuou o pagamento da nota fiscal nº 5712, no valor de R$155.028,95 (cento e cinquenta e cinco mil, vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme ordem de crédito e recibo anexados. Por fim, alega prescrição e a inexistência de comprovação da prestação de serviços e, portanto, não cabe o pagamento dos valores requeridos.

Réplica à contestação no ID. 16676802, em que a autora reconhece o pagamento da nota fiscal n° 5712 e impugna a ocorrência de prescrição, considerando que a medição era enviada ao requerido de acordo com as exigências contratuais e a somente após autorização que havia a emissão de Nota Fiscal. Sustenta, inclusive, que o Termo de recebimentos dos serviços comprova a inadimplência quanto ao valor de R$ 69.349,04 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) e pugna pela procedência da ação para pagamento de R$ 488.419,68 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Em sentença prolatada pelo juízo a quo (ID. 16676819), foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, determinando que o MUNICÍPIO DE BELÉM efetue o pagamento das notas n° 5863 e 5920, atinentes ao Contrato n° n° 04/2011, na quantia de R$ 488.419,68 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), com atualização, acrescido de juros e mora, observando os seguintes parâmetros:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).

Honorários pelo réu, que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a requerente ao pagamento de honorários que fixo em 10% do proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID. 16676829), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando, em síntese, a existência de prescrição, a ausência de comprovação da prestação dos serviços e a necessidade de reaver a cobrança de juros e correção, as quais devem ser feitas nos moldes da SELIC.

Em contrarrazões de ID. 16676832, a Apelada refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16710855.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

O apelante alega a existência de prescrição, por entender que deve ser considerado como termo inicial de deflagração do prazo o da emissão dos boletins de medição.

Inicialmente, importa destacar que o prazo prescricional em ações formuladas contra a Fazenda Pública, em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal), independentemente da natureza das prestações, é regido pelo disposto no Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito, cumpre ressaltar que restou sedimentado no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR) ser pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

No presente caso, a parte autora distribuiu a presente ação em 09/07/2020, na qual pretende obter os valores inadimplidos nas notas fiscais de nº 5863 e 5920 (ID.

16676779 e 16676783), emitidas, respectivamente, em 21/10/2015 e 08/12/2015, tendo como referência as medições ocorridas em 30/06/2015 (ID. 16676780), 30/07/2015 (ID. 16676784), 30/08/2015 (ID. 16676785), 30/09/2015 (ID. 16676786) e 30/10/2015 (ID. 16676787), no valor total de R$419.070,64 (quatrocentos e dezenove mil, setenta reais e sessenta e quatro centavos).

Como é sabido, a obrigação de pagar se inicia com a emissão da nota fiscal, pois é a partir da sua emissão que a nota de empenho pode ser expedida para, posteriormente, ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Dessa forma, embora as notas fiscais não constem a data de vencimento das obrigações, verifica-se que, de acordo com a clausula 6.2 do contrato nº 04/2011 em ID. 16676767, as notas deveriam ser liquidadas em até 30 (trinta) dias do mês subsequente da sua medição.

Assim, deve ser considerado as datas em que foram emitidas, de forma que o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 30/07/2015, 30/08/2015, 30/09/2015, 30/10/2025 e 30/11/2015, estando o direito do autor violado no dia seguinte ao vencimento das notas, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos, no dia seguinte as datas retromencionadas.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2.
O termo inicial de cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que dispunha que as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. Portanto, considerando a data que as notas executadas foram emitidas e o prazo contratual, o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos
. Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Logo, tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806836-95.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021)

Nessa seara, resta assente que o aforamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que a referida ação foi distribuída em 09/07/2020.

Portanto, afasto a preliminar apontada.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Consta dos autos que as partes firmaram em 27/07/2011 o Contrato nº 04/2011, e seus aditivos, referente aos serviços de Elaboração de Projeto Social para as Obras de Infraestrutura da Estrada Nova – Sub-Bacia III e IV, e seus Aditivos, consoante Concorrência Pública nº 002/2011-CPL/PMB/CEHAB, sendo rescindido, amigavelmente, em 31/03/2016, conforme Termo de Rescisão Amigável de ID. 16676775.

Entretanto, apesar de prestar devidamente os serviços, conforme comprovado pelas notas fiscais de nº n° 5712, 5863 e 5920 anexadas aos autos, não houve o pagamento por parte do apelante, sendo, portanto, credora do valor de R$ 643.448,63 (seiscentos e quarenta e três reais, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Ressalta-se que os referidos valores foram expressamente confessados pelo Apelante, conforme Termo de Recebimento dos Serviços em ID. 16676790, assinado em 31/03/2016.

Após citação, o Apelante comprovou apenas o pagamento da nota fiscal de nº 5712, o que foi reconhecido pela apalada, motivo pelo qual o apelante requereu a devolução em dobro do respectivo valor pago, uma vez que, mesmo com o devido pagamento, foi cobrado pela apelada.

Pois bem. Ao analisar a situação da Nota Fiscal nº 5712, destaco que não cabe prosperar o pedido de restituição em dobro de dívida já paga feito pelo Apelante, uma vez que não houve comprovação da má-fé, do abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil.

Para a aplicação da referida sanção civil – pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Esse é o entendimento consolidado pelo STJ, inclusive em enunciado sumular e em precedente de caráter vinculante (art. 927, III, CPC), in verbis:

Súmula 159/STJ: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.

Tema repetitivo 622/STJ: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (REsp 1111270/PR)"

Nesse contexto, observo que não restou comprovada a má-fé do apelado ao realizar a cobrança deste valor. Logo, não merece prosperar o pedido de devolução em dobro feito pelo apelante.

Outrossim, em relação as Notas Fiscais nº 5863 e 5920, verifica-se que o Termo de Recebimento dos Serviços de ID. 16676790, assinado pelo representante do Apelante, bem como as próprias notas fiscais de Ids. 16676779 e 16676783, com seus respectivos protocolos de entregas (Ids. 16676782 e 16676789), notas de empenho (Ids. 16676781 e

16676788) e os Boletins de medições (Ids. 16676780, 16676784, 16676785,

16676786 e 16676787), comprovam que os serviços contratados foram devidamente prestados, o que atesta o fato constitutivo de direito do apelado,
não restando dúvidas sobre a existência do crédito.

Ressalta-se que
notas de empenho de Ids. 16676781 e

16676788 foram emitidas pela Prefeitura Municipal, sendo ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

“Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.”

Ora, os referidos documentos apresentam descrição detalhada dos serviços prestados e dos valores individualizados. Acrescente-se que o Município apelante não impugnou a validade destes documentos ou a prestação de serviços em si.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora, ora apelada, se mostra plenamente hábil a embasar a cobrança, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia. Assim sendo, observa-se que o Município réu não demonstrou ter honrado com os pagamentos correspondentes ao contrato firmado com a parte autora.

Por outro lado, o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito do Apelado, não se desincumbindo de forma suficiente de seu ônus probatório.

Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se logrou êxito.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o
ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0002964-50.2016.8.14.0030 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL. HÁBEIS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDOS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TEMA 905-STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Preliminar de prescrição. Nos termos do Decreto n&deg; 20.910/32, prescrevem em cinco anos as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios. Sendo assim, conforme consta nos autos, a recorrida pretende cobrar os valores relativos a prestação de serviço ocorrido em dezembro de 2008. Já a presente ação, foi ingressada em 22/09/2010, de modo que é cristalino que a ação não estava prescrita. Preliminar rejeitada.

II-

No caso, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$63.833,49 (sessenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de 385 horas de trator de esteira FD.9 na abertura e recuperação de estradas conforme contrato n&deg; 018/2008- CPL e convite n&deg; 006/2008.

III-

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

IV-

A Nota Fiscal e Nota de Empenho são instrumentos hábeis para a cobrança do débito via ação monitória. Assim, considero que a parte autora conseguiu comprovar cabalmente os fatos constitutivos do seu direito (art. 333. I, do CPC/73), restando-se procedente a cobrança para tornar impositivo o dever do ente público de quitar o valor descrito nos documentos juntados aos autos, devidamente atualizado, sob pena de caraterização do enriquecimento ilícito da Administração Pública Municipal.

V-

Há, portanto, documentação que comprova a prestação de serviços, porquanto há descrição clara tanto na nota de empenho, quanto na nota fiscal, legitimando a ação monitória que, tem como pressuposto essencial documento escrito que, apesar de não conter eficácia de título extrajudicial, permite a identificação de um crédito.

VI-

Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 333, inciso II, do CPC/73. Portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a inexatidão das notas fiscais, não bastando a simples alegação de ausência de prestação de serviços, sendo assertiva a condenação de primeiro grau.

VII-

No tocante ao juros e correção monetária cabe proceder a adequação ao REsp. n.º 1.495.146/ MG, do recurso repetitivo Tema 905/STJ, tendo em vista a suspensão do RE 870.947/SE (Tema 810)/STF).

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003842-37.2010.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019 )

Ainda, ressalta-se que o Município, em nenhum momento, nega a dívida ou comprova o cumprimento integral da obrigação de pagar, não havendo qualquer dúvida quanto à contratação e execução dos contratos celebrados entre as partes e do inadimplemento do Ente Público.

Entender de modo diverso da sentença guerreada seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, ao analisar o pedido de reforma da cobrança de juros e correção monetária, entendo que assiste razão a parte apelante, haja vista que, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º, in verbis:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

É válido ressaltar que a correção monetária e os juros de mora relativos a períodos anteriores à vigência da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021) devem observar o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e do C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Ainda, este é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO MUNICÍPIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. EC 113/21.

PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Apelante sustenta a ausência de título executivo, aduzindo que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes não pode ser considerado como título executivo por não se enquadrar no conceito de documento público, nos termos do art. 784, II do CPC. Além disso, alega a inexistência de prova da realização do serviço, uma vez que deveria haver um "aceite dos serviços executados" por parte da Administração Pública;

2. A Súmula 279 do STJ consolidou o entendimento de que é cabível a execução fundada em títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública. Além disso, é sólido o entendimento jurisprudencial de que os contratos administrativos se enquadram na hipótese prevista no inciso II do art. 784 do CPC, como documento público assinado pelo devedor, uma vez que se tratam exatamente disso, de sorte que sua exigibilidade é reconhecida, quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do objeto do contrato;

3. No caso em apreço, o exequente trouxe aos autos o contrato administrativo assinado, Atestado de Execução de Serviços indicando a realização dos serviços discriminados dentro do prazo, Nota de Empenho, Ordem de Serviço indicando os valores relacionados a serviços executados, Anotação de Responsabilização Técnica do CREA-PA e Medições contendo fotos da realização dos serviços. Resta evidente, portanto, que o exequente fez prova do contrato administrativo celebrado, bem como da execução dos serviços. Outrossim, não há nos autos nada que invalide qualquer dos documentos apresentados;

4. No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes à Fazenda Pública. No entanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC. Assim, a sentença deve ser retificada apenas para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828002-23.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL COM ACEITE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da jurisprudência do C. STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

2. A partir da Emenda Constitucional n° 113/2021 (09.12.2021), deve ser aplicada a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora. Jurisprudência deste Tribunal.

3. Apelo conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003286-73.2017.8.14.0050– Decisão Monocrática - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2024)

No presente caso, tendo em vista que a sentença foi prolatada em 2022, já na vigência da normativa superveniente supracitada, é devida a correção da sentença para aplicação da Taxa Selic.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reformar a sentença quanto aos consectários legais, a fim de estabelecer que deve ser aplicada a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, consoante a Emenda Constitucional n° 113/2021, mantendo a sentença em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do proveito econômico a ser obtido, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024